Tribunal: TJSP
Processo: 2069303-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa do lixo – Exercícios de 2010 a 2014 – Insurgência em face de decisão que deferiu a suspensão do apontamento da presente ação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspendeu a execução fiscal até o término da discussão administrativa do débito – Executada que requereu, administrativamente, somente após ser citada na execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa do lixo – Exercícios de 2010 a 2014 – Insurgência em face de decisão que deferiu a suspensão do apontamento da presente ação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspendeu a execução fiscal até o término da discussão administrativa do débito – Executada que requereu, administrativamente, somente após ser citada na execução fiscal, a compensação dos créditos oriundos de precatório com os débitos tributários – Compensação que não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, além do que a devedora não é a credora dos créditos oriundos de precatório, mas de empresa que é sua sócia – As reclamações e recursos administrativos somente suspendem a exigibilidade do crédito tributário somente se versarem sobre as causas que impeçam a constituição definitiva do crédito tributário, o que não se dá no caso de pedido de compensação - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069303-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MUNICÍPIO
DE CAMPINAS, é agravado GENCONS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069303-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21827
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2069303-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AGRAVADA:
GENCONS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 21827
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL IPTU e taxa do lixo Exercícios de 2010 a
2014 Insurgência em face de decisão que deferiu a
suspensão do apontamento da presente ação junto
aos órgãos de proteção ao crédito, bem como
suspendeu a execução fiscal até o término da
discussão administrativa do débito Executada que
requereu, administrativamente, somente após ser
citada na execução fiscal, a compensação dos
créditos oriundos de precatório com os débitos
tributários
Compensação que não é causa de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
além do que a devedora não é a credora dos créditos
oriundos de precatório, mas de empresa que é sua
sócia
As reclamações e recursos administrativos
somente
suspendem
a
exigibilidade
do
crédito
tributário somente se versarem sobre as causas que
impeçam
a
constituição
definitiva
do
crédito
tributário, o que não se dá no caso de pedido de
compensação
-
Decisão
reformada

Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS, por meio do qual
objetiva a reforma da decisão de fls. 164 dos autos principais, que
deferiu a suspensão apontada na presente ação junto aos órgãos
de proteção ao crédito e suspendeu a execução fiscal até o
termino da discussão administrativa do débito.
Em suas razões alega, em suma, que a execução
fiscal somente poderá ser suspensa por manejo de embargos à
execução com garantia do juízo, nos termos do art. 919 do CPC.
Alega ainda, que a compensação dos débitos tributários com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069303-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21827
3
precatório está regulamentada pela Lei Municipal no 15.644/2018 e
para que haja a compensação, há de se ostentar a condição de
credor de precatório, bem como que o débito compensado tenha
sido inscrito em dívida ativa até 25 de março de 2015. E a própria
executada reconhece que não é a credora dos precatórios, mas
sim a pessoa jurídica EDM Administração e Participação Ltda.
Requer a reforma da decisão para permitir o apontamento da
presente ação junto aos órgãos de crédito.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido, mas atribuído efeito suspensivo (fls. 180).
Contraminuta a fls. 185/195.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa à cobrança
de ITU e taxa do lixo dos exercícios de 2010 a 2014 em face de
Gencons
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
distribuída
em
11.07.2019.
Na data de 30.07.2019, foi determinada a citação
da executada (fls. 16).
Em
24.09.2019,
a
executada
compareceu
espontaneamente, informando que requereu junto ao Município,
para fins do pagamento dos débitos fiscais a compensação dos
créditos oriundos dos precatórios embasado na Lei Municipal no
15.644/2018,
através
da
empresa
EDM
Administração
e
Participação Ltda., uma holding, sócia de todas as empresas que
faz parte do mesmo grupo desta executada, que é credora da
Prefeitura Municipal de Campinas num valor estimado de R$
6.140.790,67,
protocolada
em
20.08.2019
e
requereu
o
sobrestamento até resolução final da compensação (fls. 24/25).
O Município manifestou-se pelo indeferimento do
pedido (fls. 86/87).
A
executada,
em
sua
réplica,
insistiu
no
sobrestamento e requereu a imediata retirada de seu nome do
banco de dados da SERASA (fls. 89/93).
E a Fazenda Municipal insurge-se em face de
decisão que deferiu o pedido para suspender o apontamento da
presente ação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069303-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21827
4
suspendeu a execução fiscal até o término da discussão
administrativa do débito.
E, com razão.
No caso concreto, a empresa EDM Administração
e Participação Ltda., que é uma das sócias da executada (contrato
social de fls. 27/49), requereu na data de 20.08.2019, em âmbito
administrativo, a compensação de crédito em precatório (Lei no
15.644/2018) com os débitos dos códigos cartográficos nos
3263.32.42.1471.00000
(exercícios
de
2002
a
2015,
3261.51.33.0676.00000
(exercício
de
2015)
e
3232.63.23.0207.01001 (exercícios de 2013 a 2015) fls. 77.
Além de a devedora não se confundir com a
pessoa de sua sócia, que supostamente seria credora de créditos
oriundos de precatório, sendo vedado pleitear em nome próprio o
direito alheio, é sabido que a compensação não é causa de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois não figura
dentre as hipóteses taxativas previstas no artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
As
reclamações
e
recursos
administrativos,
enquanto não examinadas, somente tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário se versarem sobre as causas de
constituição definitiva do respectivo crédito tributário, o que não é
o caso.
Por isso, não basta qualquer reclamação ou
recurso administrativo para suspender a exigibilidade do crédito
tributário.
A prevalecer tal tese, bastaria ao contribuinte,
mesmo após a constituição definitiva do crédito tributário, formular
qualquer requerimento administrativo, para requerer em juízo, a
suspensão da execução fiscal, o que não se coaduna com a norma
prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que não
admite interpretação extensiva ou analógica.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional não
gera direito subjetivo à compensação, mas faculta que os entes
tributantes, por lei própria, autorizem essa forma de quitação, por
meio de créditos líquidos e certos que o contribuinte porventura
ostente em face da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069303-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21827
5
Frise-se que, no caso concreto, a devedora não é
a credora, mas sua sócia, que com ela não se confunde, o que
dependeria, ademais, de prova de cessão de crédito.
Por isso, prevalece a regra geral contida no
artigo 784, § 1o do Código de Processo Civil, segundo o qual “a
propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título
executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, de
forma que os débitos tributários incidentes sobre os imóveis
justificam não só a inscrição da dívida ativa como a inscrição do
nome da impetrante no cadastro de inadimplentes, além da
cobrança da dívida em execução fiscal, com a prática de atos
futuros de penhora, sem que se justifique a suspensão do
processo ou a exclusão do nome do devedor no cadastro negativo.
Frise-se, ainda, que a compensação, para ser
causa de suspensão da execução deve ser deduzida em sede de
embargos à execução, após a garantia do juízo pela penhora e
ainda com a demonstração dos requisitos previstos no artigo 919,
§ 1o do Código de Processo Civil, uma vez que a regra é que a
execução fiscal, fundada em título executivo extrajudicial é sempre
definitiva.
Com isso, nada impede que a execução fiscal
prossiga e que a devedora, porque confessadamente inadimplente,
figure nos cadastros negativos, sem prejuízo do exame do seu
pedido administrativo somente formulado após ter sido citada na
execução fiscal.
A reforma da decisão é de rigor, devendo a
execução fiscal prosseguir normalmente até a satisfação da
pretensão executiva.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso
para reformar integralmente a decisão agravada.
REZENDE SILVEIRA
Relator